Tribunal: TJDFT
Processo: 0701708-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO. ART. 523 CPC. MULTA E HONORÁRIOS. DEVIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FASE DE CONHECIMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO REFERENTE A ASTREINTES. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1 – A multa a que se refere o art. 523 do Código de Processo Civil de 2015 será excluída apenas se o executado depositar voluntariamente a quantia devida em juízo, sem condicionar seu levantamento a qualquer discussão do débito.
2 – Considerando que a impugnação apresentada foi rejeitada e que não houve qualquer pagamento voluntário dos valores objetos do cumprimento de sentença, mostra-se regular a fixação de honorários advocatícios e da multa de 10% (dez por cento) prevista no art. 523, §1o, do CPC.
3. A multa por descumprimento de ordem judicial, prevista nos artigos 536 e 537 do CPC, ostenta natureza jurídica sancionatória/coercitiva e tem por objetivo assegurar a força imperativa das decisões judiciais, resguardando a eficiência da tutela do processo e dos interesses públicos envolvidos. Registra-se, ainda, que a referida multa, como é sabido, não tem por objetivo punir, ressarcir ou compensar, ou seja, não tem a finalidade de indenizar a parte, tampouco de expropriar o devedor. 3.1. Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal é no sentido de que não são cabíveis honorários advocatícios sobres valores executados referentes às astreintes, pois representam meio de coerção indireta de cumprimento do julgado e não ostentam caráter condenatório.
4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.